Tribunal: TJMT
Processo: 0009893-53.2019.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009893-53.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENATO DA SILVA - CPF: 062.462.991-05 (APELADO), LUCAS MANOEL DE PINHO SILVA - CPF: 062.851.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIANE SILVA CAMARGO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, II (POR 2 VEZES), NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA DE MANEIRA SATISFATÓRIA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESACORDO COM O ART. 226, DO CPP – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DAR SUPORTE À CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Deve ser mantida a absolvição do acusado, considerando que o reconhecimento na fase inquisitorial, ainda que ratificado em juízo e sob garantia do contraditório e da ampla defesa, não pode servir isoladamente como única prova para comprovar a autoria do acusado, sobretudo quando não realizado em observância ao art. 226, do CPP.

2. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou improcedente a exordial acusatória,
absolvendo
o acusado
RENATO DA SILVA
, pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º, inciso II (por duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 214527733).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime pelo qual foi denunciado, perpetrado contra as vítimas Jociel Silva Camargo e Kariane Silva Camargo, sob o argumento de que
“é indene de dúvidas a autoria do delito de roubo majorado, estando veementemente comprovado, em especial, pelos depoimentos colhidos, bem como pelo reconhecimento realizado pelas vítimas na fase extrajudicial”
(Id. 214527741).

Em contrarrazões, a defesa de
RENATO DA SILVA
manifestou-se pelo não provimento do recurso. Em sendo acolhida a pretensão recursal acusatória, prequestiona os dispositivos normativos invocados (Id. 214527750).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo manejado pelo órgão ministerial para reformar a decisão prolatada pelo juiz singular e condenar o apelado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em concurso formal, nos termos da exordial acusatória (Id. 215025162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela condenação do apelado pelo crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II (por duas vezes), na forma do artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal.

Sobre os fatos, consta da exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 22h55m, em via pública, qual seja, a Rua da Tapagem, próximo ao estabelecimento comercial Center Chaveiro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, LUCAS MANOEL DE PINHO SILVA e RENATO DA SILVA, vulgo "CABEÇÃO VIDA LOUCA", com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com mais um indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) Smartphone LG modelo Kg, pertencente à vítima Kariane Silva Camargo.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, a vítima Kariane Silva Camargo, sua irmã Karla e seu irmão Jociel retornavam da escola quando foram abordados por três indivíduos de bicicleta, sendo dois deles os denunciados LUCAS e RENATO, os quais anunciaram um assalto e simulando portarem armas de fogo com as mãos o tempo todo à cintura e proferindo ameaças de morte, subtraíram o aparelho celular acima descrito.

Ato contínuo, ao perceber que nenhum dos assaltantes portava qualquer tipo de arma, Jociel entrou em luta corporal com um deles com o intuito de pegar de volta o celular de sua irmã Kariane. No entanto, não logrou êxito em tal empreitada, pois outro assaltante retornou para ajudar seu comparsa, momento em que todos os três empreenderam fuga levando o objeto.

Exsurge que foi comunicada a Polícia Militar acerca do roubo, a qual contou com um cidadão de motocicleta que visualizara a fuga dos roubadores e acompanhava à distância os dois implicados, informando em tempo real a localização destes.

Infere-se que, na sequência dos acontecimentos, uma guarnição pôde abordá-los e, indagados pelos policiais, ambos confessaram a autoria delitiva, afirmando que o terceiro assaltante, não identificado, ficara com o celular de Kariane e obtivera êxito em sua fuga.

Por fim, conduzidos à Delegacia, os denunciados foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas Kariane e Jociel como autores do delito, conforme documentos de fls. 08 e 10 (...)” (Id. 214527653 – p. 08-11).

Por esses fatos,
RENATO
foi denunciado prática do delito previsto no artigo art. 157, § 2º, II (por duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso formal de infrações.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi absolvido, nos seguintes termos:

“(...) A materialidade quanto ao crime, está demonstrada pela oitiva da vítima e testemunhas.

Quanto à autoria não restou comprovadamente demonstrada, explico.

Em sede extrajudicial o réu RENATO DA SILVA negou a prática do delito. Ainda que não tenha comparecido em juízo para ratificar sua oitiva, isso não pode ser levado em seu prejuízo
.

Se de um lado a negativa ofertada não é de todo convincente, de outro
a prova dos autos não permitiu esclarecimento confiável acerca da veracidade da hipótese acusatória
.

Em juízo a vítima relatou que não recuperou seu aparelho celular. Vislumbra-se que
a única testemunha de acusação ouvida em juízo Wanderson Leite relata que um aparelho celular foi apreendido em poder do denunciado. Todavia, não trata-se do mesmo aparelho celular
, até porque, se o fosse teria sido restituído à vítima.

Ao cabo da instrução, persiste dúvida no espírito do julgador quanto à autoria de RENATO DA SILVA
.

Perfilha-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que os indícios autorizam a condenação se houver o concurso das condições seguintes:

a) que os elementos materiais do crime estejam plenamente provados;

b) que, em recíproco apoio por prova inequívoca e concludente, incriminem o acusado, importando a exclusão de qualquer hipótese favorável a este (RT 169/76), o que não ocorre plenamente na hipótese dos autos.

Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, a participação do acusado no fato que lhe é imputado na denúncia
” (
sic
do Id. 214527733) (grifos meus).

O recurso ministerial
não comporta provimento
.

Em que pese a materialidade delitiva tenha ficado devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 214527653 – p. 15); termo de exibição e apreensão (Id. 214527653 – p. 18); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 214527653 – p. 24); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 214527653 – p. 26); boletim de ocorrência (Id. 214527653 – p.55-58); auto de avaliação indireta (Id. 214527653 – p. 60); relatório (Id. 214527653 – p. 75-78); e pelos depoimentos colhidos, tais documentos não se apresentam indene de dúvidas no que tange à autoria delitiva.

Ao ser ouvida em sede inquisitorial, a vítima
KARIANE SILVA CAMARGO
, declarou à autoridade policial que:

“QUE ao retornar da escola, já chegando em casa, foi abordado pelos três suspeito, que chegaram de bicicleta e anunciaram o roubo; QUE nenhum dos suspeitos estavam armados, então, seu irmão JOCIEL SILVA CAMARGO entrou em luta corporal com o suspeito mais moreno, que se apresentou mais agressivo; QUE seu irmão estava tentando tomar o aparelho celular da declarante de volta, mas um segundo suspeito, retornou para ajudar aquele que lutava com seu irmão; QUE, então, a declarante também entrou na luta, e disse para eles soltarem seu irmão, momento que se evadiram do local levando o aparelho celular da declarante; QUE sua irmã KARLA também estava presente, mas não teve o aparelho celular subtraído; QUE diante, dos fatos, comunicou o fato para a equipe da PM, que imediatamente, diligenciou no local conseguiu deter dois dos suspeitos; QUE nesta delegacia reconheceu dois dos suspeitos como sendo aqueles que subtraíram seu aparelho celular, ou seja, o negro que atacou seu irmão e o segundo que havia voltado para ajudá-lo; (...)” (Id. 214527653 – p. 22-23).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial:

“(...) Estávamos eu e meus irmãos, chegando, um pouco antes da feira, a gente foi enquadrado por três rapazes. E nisso eles veio pedindo o celular, me dá, me dá. E nisso eu comecei a correr, e aí tentei jogar o meu celular para que ele não pegasse, mas mesmo assim, bateu na parede da casa do vizinho e caiu de novo. E teve o meu irmão tentando puxar ele para ele não pegar meu celular. E ficou assim, aquela disputa. Eu pegava o celular dele e ele tomava o celular. Até que então ele cansou de ver que um dos que estava com ele, dois, fugiu e acabou só ele ficando para trás. Só que mesmo assim ele ainda conseguiu pegar o celular, montou na bicicleta e foi embora. Aí foi até que um vizinho nosso na época, que eu não lembro mais o nome dele, que seguiu ele. Mas aí parece que um foi para um lado e outro foi para o outro. Aí eu não sei mais, aí foi como a vizinha se ofereceu para levar a gente lá para poder fazer o BO, né? E foi assim que aconteceu.
MP
: Entendi. Quando eles chegaram e anunciaram o assalto, eles simularam estar portando alguma arma de fogo?
KARIANE
: Sim, simularam sim. Mexeram, mostram que estavam com arma, mas só que eles não a mostraram. E a gente ficou assim parado, tipo assim, olhando para eles, e eles começaram olhando para nós. Aí acho que ele percebeu que a gente, acho que não é que a gente percebeu que eles estavam sem arma. Aí eles começaram já a empurrar, porque se eles tivessem alguma coisa, eles teriam mostrado para nós na hora, ameaçando mesmo. A gente teria visto na hora também e teria dado, por caso deixasse de acontecer alguma coisa.
MP
: Então ele simulou estar armado,
depois
ele entrou em luta corporal com você, foi isso? KARIANE: Foi isso mesmo.
MP
: Certo. Vocês chegaram a recuperar o telefone?
KARIANE
: Não, não conseguimos. Acabou que ele levou só o celular assim, porque na hora que eu joguei na parede a bateria saiu, porque na época meu celular era de bateria, né? Eu joguei e a bateria caiu para um lado, a capinha para o outro e o celular em si para o outro lugar. E ele só levou o celular mesmo. E o restante ficou lá no chão. A bateria só levou o equipo mesmo. Mas o restante ficou no chão, caído, quebrado. Mas não consegui recuperar.
MP
: E como que a polícia chegou até ele, você sabe?
KARIANE
: Não, não sei. Não sei explicar como que ele chegou. Acho que como tinha (...) mais ou menos eu lembro assim, que tinha um vizinho nosso seguindo eles e parece que o vizinho continuou seguindo eles, sem eles perceber, porque ele era um entregador e continuou seguindo eles, e inclusive onde eles estavam, parece, ou alguma coisa assim. E aí a polícia continuou, foi atrás, né, onde o menino estava falando que eles estavam. Aí parece que achou dois deles, parece. Aí na hora eles chamam a gente, né, a gente já tava lá no CISC, aí os policiais (...) a gente viu que eram os dois, né, que estavam, que eram três, né. Aí dois a gente reconheceu.
MP
: E esse tempo de ter acontecido o roubo e a polícia ter pegado eles, demorou muito?
KARIANE
: Não, foi rápido. Até que foi rápido.
MP
: Foi rápido? Aí vocês já foram lá e já reconheceram eles? Logo em seguida.
KARIANE:
É que a gente já estava lá no CISC, a gente já estava lá. Aí eles já chegaram lá, esconderam a gente a um lugar para eles não poder ver a gente, e a gente reconheceu eles. A gente já estava lá, eles chegaram já em seguida já. Mais ou menos assim, o tom de uns 30 minutos mais ou menos.
DP
: Nesse dia que você fez o reconhecimento na delegacia, você lembra como que foi feito esse reconhecimento lá?
KARIANE
: Você fala assim em forma, onde eu estava?
DP
: Sim, se tinha mais pessoas ao lado dessas pessoas que foram reconhecidas ou se estavam sozinhas. Estavam só eles, só os dois mesmo, não tinha mais ninguém assim. Só os dois.
DP
: Pediram pra senhora descrever as pessoas que praticaram o roubo, antes da senhora ir lá olhar essas pessoas que estavam lá?
KARIANE
: Sim, pediram sim. Cor de roupa, altura (...).
DP
:
A senhora lembra se descreveu alguma característica física específica?

KARIANE
:
Moreno. Eu lembro que o um era moreno. Na verdade eu não lembro bem, porque estava escuro. Só sei que lembro um deles que era moreno
(...)” (Relatório de Mídias - Id. 2144527732) (grifos meus).

Por sua vez, a testemunha
Wanderson Leite Dias
– Policial Militar, perante o contraditório e a ampla defesa, asseverou se recordar dos fatos narrando, em síntese, que recebeu informações através do CIOSP sobre a ocorrência de um crime de roubo e que uma testemunha seguiu os indivíduos, tendo repassado a localização dos suspeitos, logrando êxito em abordá-los. Relatou que foi realizada a varredura do local da abordagem, sendo encontrado um aparelho celular nas imediações, porém, ao inquiri-los, eles negaram a autoria delitiva, sustentando ainda que havia um terceiro integrante, que possivelmente estaria com os demais objetos das vítimas.

“
MP
: O senhor recorda desses fatos?
Testemunha
: Sim, senhor. Recordo.
MP
: Que que vocês pode nos relatar?
Testemunha
: A gente estava em rondas aí pela avenida, (...) e foi passado o via rádio CIOSP aí a situação aí do roubo e que tinha um mototaxista que tinha presenciado o fato que estava acompanhando o suspeito, ele foi passando, é através do CIOSP a localização do suspeito, até que a gente conseguiu alcança-lo e abordar. (...) A guarnição fez a varredura na proximidade ali, e localizou o celular. (...)
MP
: Você lembra-se? Eles argumentaram, falaram alguma coisa a respeito do crime?
Testemunha
: Eles negaram que não eram eles. (...) segundo eles (...) tinha mais um indivíduo com eles, que os objetos restantes, (...) estava em posse desse indivíduo que tinha foragido no local. A gente não conseguiu fazer a abordagem.
MP
: Ah, tá, tinha um terceiro elemento, então isso, segundo fui informado por eles, né?
Testemunha
: sim, segundo informações deles. (...)
Defesa
: Anderson, você se lembra que objeto que foi recuperado da vítima?
Testemunha
: (...) lembro brevemente, por causa do tempo, já correu, né? Era um celular.
Defesa
: E aí esse celular foi recuperado nas imediações e a polícia e vocês teriam visto eles ele, dispensando um deles, dispensando esse celular?
Testemunha
: A gente não chegou de ver porque estava escuro e a gente chegou rapidamente, fez a abordagem assim que a gente fez a abordagem, como é de costume fazer a varredura, em volta da abordagem, a gente localizou o celular. (...) eu acho que era uma LG não me engano, é um celular LG” (Id. 214527741).

É oportuno destacar que o fato de a testemunha ser policial não diminui a credibilidade ou a idoneidade dos seus relatos, especialmente considerando que os testemunhos são harmônicos e coerentes entre si. Além disso, não há qualquer indicativo nos autos de que o agente estatal teria interesse em implicar injustamente o apelante no evento ilícito, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu neste caso.

Visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, consta o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017).

Contudo, analisando as provas apresentadas, percebe-se que a tese de insuficiência probatória tem maior fundamento. Isso porque, além do reconhecimento pessoal realizado pela vítima durante a investigação, o qual foi realizado na delegacia sem a observância das formalidades do artigo 226, do CPP, não há elementos suficientes para demonstrar o envolvimento do apelado no crime que lhe foi imputado pela denúncia do Ministério Público.

Assim, os elementos colhidos em contraditório, não foram capazes de demonstrar, com a necessária segurança, que o réu foi um dos autores do roubo perpetrado contra a vítima.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato da vítima, nem afirmar que é impossível que o acusado tenha participado do crime. Todavia, não se pode ignorar a sua negativa de autoria, somada à fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para sua condenação pelo roubo perpetrado contra a vítima, conforme bem consignado na sentença prolatada pelo Juiz de primeiro grau.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“A condenação requer certeza, sub
'specie universalis'
, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5ª Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).

Em caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça também já decidiu:

“Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, deve ser mantida a sua absolvição;” (N.U 0010427-49.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024).

Embora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa do oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal, em juízo, esses indícios não se transformaram em provas, de modo a conferir certeza quanto aos termos da imputação a
REINALDO DA SILVA
, o que contraria o art. 155, do Código de Processo Penal.

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Não se está a desacreditar na versão do policial, porém apenas dois indivíduos estiveram disponíveis para o reconhecimento pela vítima, em sede policial. Há que se considerar, ainda, que o fato de a força policial ter ido atrás dos suspeitos e os prendido, mas com eles encontraram um celular marca Azus e com fone de ouvido, sendo que o da vítima era um marca LG, mais uma vez gera dúvida quanto à imputação direta de autoria. Ademais, em juízo a vítima titubeou quanto à autoria, dizendo que estava escuro no dia dos fatos, que não tinha certeza de ser o réu um dos autores do crime.

Dessa forma, considerando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado praticou os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e colegiado a prolatar um decreto condenatório.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime articulado na denúncia.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024